Tribunal: TJPA
Processo: 0824261-09.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824261-09.2017.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FLAVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0824261-09.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A

APELADO: FLAVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS

ADVOGADO: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA – OAB/PA 16.976

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que manteve sentença condenatória em ação ordinária, declarando a inexistência de débitos referentes a faturas de energia elétrica abusivas, determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e fixando indenização por danos morais.

A embargante alega a existência de contradição entre a declaração de inexistência das faturas reclamadas e o direito à cobrança da energia efetivamente consumida pela parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à possibilidade de cobrança da energia elétrica efetivamente consumida, ainda que tenha sido declarada a inexigibilidade das faturas questionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir matéria já apreciada.

5. O acórdão embargado é claro ao limitar a declaração de inexigibilidade às faturas reclamadas nos autos (janeiro a agosto de 2017), sem afastar a possibilidade de cobrança da energia efetivamente consumida, desde que comprovada e observados os meios legais.

6. A alegação de contradição decorre de mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, não configurando hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirmam que a oposição de embargos declaratórios não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "A oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito da decisão embargada."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 23240637, assim ementado:

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente os pedidos da ação ordinária, declarando a inexistência de débitos, condenando à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e fixando danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cobrança abusiva das
faturas de energia elétrica

entre janeiro e agosto de 2017 e se são devidos a restituição em dobro dos valores pagos e a

indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aumento abrupto das faturas, sem justificativa plausível ou documentação comprobatória pela concessionária, afasta a presunção de regularidade da cobrança.

4. Não houve desincumbência do ônus de prova pela apelante quanto à legitimidade da cobrança, cabendo a devolução em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

" Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação da regularidade da cobrança por parte da concessionária de energia elétrica justifica a declaração de inexigibilidade dos débitos e a restituição em dobro, além da indenização por danos morais
”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 23240637, possui contradição, em relação a declaração de inexistência total das faturas reclamadas e a energia elétrica consumida pela Apelada e não paga.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar a contradição apontada, no afã de delcarar a legalidade das faturas de consumo mensais, referentes a contraprestação do seu real consumo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 23723309.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025..

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui contradição entre a declaração de inexistencia das faturas reclamadas e o direito de cobrança da energia eletrica consumida pela Apelada.

Ocorre que, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, o acórdão embargado manifestou-se expressamente acerca da inexistência do débito questionado nos autos, em relação tão somente as faturas discutidas e especificadas na exordial (janeiro a agosto de 2017).

Não se confunda as faturas abusivas com o consumo real e efetivo, de modo que apenas as faturas abusivas foram declaradas inexistente, não havendo qualquer proibição e/ou impedimento à concessionária de energia elétrica de providenciar a cobrança justa e certa, pelos meios legais e, observado o prazo prescrional, desde que comprovado o consumo pela parte autora.

Neste sentido, Vejamos alguns trechos do acórdão embargado:

“(...) No caso dos autos a autora informa que as faturas reclamadas destoam em demasiado de sua média de consumo de energia elétrica, eis que as faturas anteriores a janeiro de 2017, variavam de R$ 400,00 até R$ 500,00. Já as faturas de janeiro a agosto de 2017, possuem valores superiores a R$ 2.000,00.

De outra banda, a empresa ré, apenas apresentou alegações genéricas de que a cobrança estaria em conformidade com a medição de consumo e nos termos da lei.

A Demandada não trouxe durante a instrução probatória, nenhuma documentação comprobatória do consumo ou justificativa plausível para a cobrança da exorbitante fatura, ora reclamada.

Neste sentido, a concessionária poderia ter feito uma inspeção no imóvel da autora para verificar os equipamentos e a carga aproximada de consumo, ou até mesmo ter trazido o histórico de consumo, referente aos meses anteriores aos reclamados, para demonstrar que não houve variação drástica no consumo da autora.

De modo que, a simples constatação de que a unidade consumidora estava operando com normalidade, não é suficiente para afastar a abusividade da cobrança, pois o aumento substancial de consumo de energia elétrica deve ser justificado pela concessionária, a qual deve demonstrar como se deu esse aumento de consumo da
parte autora.

Resta, assim, evidenciada a conduta desidiosa da parte recorrente, na medida em que poderia evitar o lançamento de cobrança irregular na fatura da recorrida“ – ID. 23240637 - Páginas 3-4

Neste sentido, restou bastante claro que apenas as faturas irregulares, com cobranças exorbitantes, é que são indevidas, de modo que restou possibilitado à embargante, a cobrança da energia consumida pela apelada, desde que em conformidade com a medição de consumo e nos termos da lei.

Na verdade, trata-se de verdadeira inovação recursal, a tese agora trazida pela Embargante.

Por fim, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 23240637 - Pág. 4, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

A
MILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025